Tribunal: TJPA
Processo: 0801566-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801566-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ANDREWS GONTIJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS ARTS. 300 E 537, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JULGAMENTO ANTERIOR QUE APRECIOU A INSURGÊNCIA NOS ESTRITOS LIMITES DO PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, À LUZ DOS ARTS. 995 E 1.019, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CONCLUSÃO ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

II - No caso, o acórdão impugnado apreciou agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo que a controvérsia estava submetida a um juízo de cognição sumária, restrito à verificação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, à luz dos
arts
. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

III - Não há omissão quanto à aplicabilidade dos
arts
. 300 e 537, §1º, do Código de Processo Civil, quando o acórdão, embora sem reproduzir literalmente tais dispositivos, enfrenta materialmente os pressupostos da tutela recursal de urgência e conclui, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

IV - Evidenciado que a pretensão recursal visa, em verdade, à rediscussão da conclusão adotada pelo colegiado e à ampliação indevida do alcance do julgamento anteriormente proferido, impõe-se a rejeição dos embargos.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801566-13.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADO:
ANDREWS GONTIJO DA SILVA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de acórdão que, no âmbito do Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento, manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA ALIENAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO SEGURA DOS FATOS. MULTA COMINATÓRIA DE NATUREZA COERCITIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO OU MODULAÇÃO (ART. 537, §1º, CPC). AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Em sede de cognição sumária, a alegação de alienação extrajudicial do bem apreendido, desacompanhada de prova idônea deste fato, não é suficiente para afastar a ordem judicial de restituição, nem para caracterizar a probabilidade do direito alegado. II – A revogação da liminar de busca e apreensão retira do credor fiduciário a posse legítima do bem, tornando indevida a disposição sobre o objeto da lide, salvo ulterior decisão judicial em sentido contrário. III – A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista, reduzida ou afastada a qualquer tempo pelo juízo de origem (art. 537, §1º, CPC), o que afasta a alegação de perigo de dano grave ou de difícil reparação. IV – Ademais, eventual análise sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação compete, em primeiro lugar, ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. V – Agravo Interno conhecido e não provido (ID. 32240123).

Em embargos de declaração
, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca da aplicabilidade do art. 300 e do art. 537, §1º, ambos do Código de Processo Civil, reiterando a tese de que estariam presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante da alegada impossibilidade de restituição do bem e da desproporcionalidade da multa cominatória fixada na origem (ID. 32931872).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 33415466).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801566-13.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADO: ANDREWS GONTIJO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios invocados.

Isso porque os presentes embargos declaratórios foram opostos contra acórdão que julgou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, por sua vez, indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Tal circunstância é decisiva para a adequada compreensão dos limites cognitivos do julgamento embargado.

Com efeito, à luz do art. 995 e do art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento
pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento

do recurso
e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se, pois, de juízo de cognição sumária, próprio da tutela recursal de urgência, que não se confunde com o exame exauriente do mérito do agravo de instrumento.

Nessa perspectiva, inexiste a alegada omissão. O acórdão embargado apreciou a insurgência exatamente sob tais parâmetros, consignando que, naquele momento processual, não se mostrava suficientemente evidenciada a probabilidade do direito invocado, uma vez que a alegada alienação extrajudicial do
automóvel, a qual impossibilitaria a sua restituição,

não podia ser aferida com segurança nos estreitos limites da cognição
sumária
até
então cabível. Assentou, ainda, que também não se configurava o perigo de dano grave ou de difícil reparação
, especialmente porque a multa cominatória fixada na origem pode ser revista, reduzida ou até afastada p
or qualquer juízo
,
seja de primeira ou segunda instância,
nos termos do art. 537, §1º, do
Código de Processo Civil
.

Vê-se, portanto, que o acórdão não se omitiu quanto à aplicabilidade dos
arts
. 300 e 537, §1º, do C
ódigo de Processo Civil
. Ao contrário, embora sem reproduzir a literalidade dos dispositivos nos moldes pretendidos pela embargante, enfrentou materialmente a controvérsia à luz dos requisitos legais pertinentes à concessão da tutela suspensiva recursal, concluindo, de forma fundamentada, pela sua não configuração no caso concreto.

É o que resta
inequívoco
do seguinte trecho do acórdão, o qual transcrevo por uma finalidade elucidativa. Vejamos:

No tocante ao periculum in mora, tampouco se verifica risco concreto de dano irreparável. A multa cominatória fixada pelo juízo de origem possui natureza coercitiva e pode ser revista ou modulada a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, podendo ser ajustada quanto ao valor, à periodicidade ou mesmo excluída, caso venha a se revelar excessiva ou indevida. Desse modo, não se configura o perigo de dano grave que justificasse a concessão do efeito suspensivo.

[...]

Diante desse panorama, observa-se que a decisão monocrática não merece retratação, eis que ausentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 955 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano —, impondo-se a manutenção dos efeitos da decisão agravada até posterior deliberação (ID. 32240123).

Cumpre destacar, ademais, que o julgamento então proferido não comportava incursão exauriente sobre toda a controvérsia deduzida no agravo de instrumento. Questões como a extensão dos efeitos da revogação da liminar de busca e apreensão, a efetiva impossibilidade de restituição do bem e as consequências jurídicas da alegada alienação extrajudicial poderiam, em tese, comportar exame mais aprofundado por ocasião do julgamento do mérito recursal. Todavia, a sucessão de insurgências manejadas especificamente contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo restringiu a análise do caso ao âmbito próprio da tutela recursal de urgência, incompatível com cognição exauriente.

Nesse contexto, percebe-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão,
pleiteia
, em realidade, rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado e ampliar o alcance do julgamento anteriormente proferido, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Desse modo, por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Após transcurso dos prazos legais, retornem-se os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2026